Tribunal: TJES
Processo: 5006941-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006941-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: GILSON LUIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade dos proventos prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2 - Demonstrado que os rendimentos do executado são suficientes para assegurar sua subsistência digna mesmo após a constrição parcial, é admissível a penhora de percentual razoável.
3 - A medida visa dar efetividade à tutela jurisdicional executiva diante da frustração de outros meios de satisfação do crédito.
4 - Fixação da penhora em 10% dos rendimentos líquidos de aposentadoria percebidos pelo executado, com observância do desconto do imposto de renda, revela-se proporcional e razoável no caso concreto.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006941-08.2025.8.08.0000

Agravantes:

Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Gilson Luiz dos Santos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES, por meio da qual, em sede de execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (a) o pedido de penhora incide sobre valores superiores a R$ 5.000,00 mensais, o que não comprometeria a subsistência do devedor; (b) a jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de proventos em hipóteses excepcionais; (c) o percentual pretendido (até 30%) é razoável e poderia inclusive ser fixado em patamar inferior, conforme o prudente arbítrio judicial; (d) subsidiariamente, requer que a penhora recaia sobre valor suficiente à quitação dos honorários sucumbenciais, por possuírem natureza alimentar.

O agravado apresentou contrarrazões no id 15359766.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Banco do Bradesco S.A. se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES, por meio da qual, em sede de execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (a) o pedido de penhora incide sobre valores superiores a R$ 5.000,00 mensais, o que não comprometeria a subsistência do devedor; (b) a jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de proventos em hipóteses excepcionais; (c) o percentual pretendido (até 30%) é razoável e poderia inclusive ser fixado em patamar inferior, conforme o prudente arbítrio judicial; (d) subsidiariamente, requer que a penhora recaia sobre valor suficiente à quitação dos honorários sucumbenciais, por possuírem natureza alimentar.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a execução de cédula de crédito bancário, cujo refinanciamento foi celebrado em 2019, iniciou-se em 27/7/2023, perpassou pela improcedência dos embargos à execução manejados pelo executado, bem como ainda se deparou com o insucesso das tentativas de persecução do crédito, isto é, Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud.

Então, por derradeiro, o exequente solicitou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria que o executado percebe junto ao INSS.

Ora, quando da impugnação à penhora de cerca de R$ 900,00 (novecentos reais) da conta corrente do executado, este afirmou que após os descontos de empréstimos consignados, percebia àquela época, maio de 2024, pouco mais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), embora no último extrato bancário juntado era possível aferir um crédito do INSS em torno de R$ 5.388,67 (cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Ocorre que, embora seja crível a existência de gastos ordinários e as necessidades básicas de uma pessoa idosa, tal como o agravado, certo é que este também não demonstrou interesse na comprovação do comprometimento da sua renda, tampouco alternativa para a satisfação do crédito.

Assim, entendo que a retenção mensal dos proventos do agravado no percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda (caso ocorra), não terá o condão de afetar a sua subsistência mínima e digna e, por outro lado, ampara a excepcionalidade da medida diante de uma execução que tramita desde 2023 sem sucesso e, por conseguinte, possibilita que o credor satisfaça o seu crédito.

Afinal,
“[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No mesmo sentido, “
‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)”.
(AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Isso porque, “
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais
" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar que a retenção mensal dos proventos do agravado se dê no percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.